Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidora pública distrital. Ação coletiva. Deflagração. Sindicato. Substituídos. Servidores públicos distritais. Auxiliares e técnicos de enfermagem do Distrito Federal. Percepção de adicional de insalubridade/periculosidade nos períodos relativos a férias e licenças e afastamentos previstos no artigo 165 da LC 840/2011. Direito. Reconhecimento. Coisa julgada. Aperfeiçoamento. Pretensão executiva individual. Prescrição. Prazo quinquenal. Termo inicial. Data da formação do título executivo. Prazo idêntico ao da pretensão original (Decreto No 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150). Deflagração de cumprimento de sentença coletivo. Interrupção do prazo prescricional. Pretensão coletiva em curso. Pretensão individual. Manejo. Prazo prescricional. Fluição pela metade do prazo (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, Súmula 383). Manejo do executivo individual anteriormente ao implemento do prazo. Prescrição. Reconhecimento. Inviabilidade. Execução individual. Curso processual. Suspensão. Determinação do STJ até o exame do tema 1.033. Ausência de inserção na hipótese determinada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitara a impugnação que manejara o ente distrital, postulando, dentre outras teses, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual e, subsidiariamente, a suspensão do trânsito do executivo até o advento do fato processual indicado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se a pretensão executória individual formulada por servidora pública distrital visando o cumprimento do decidido pela sentença que resolvera ação coletiva promovida pelo sindicato que a representa em desfavor do Distrito Federal estaria fulminada pela prescrição ou se o prazo prescricional fora interrompido em razão do aviamento de cumprimento de sentença coletivo pelo próprio ente sindical, e, ultrapassada essa apuração, se o trânsito do executivo está compreendido na determinação de suspensão advinda da Corte Superior no ambiente do Tema 1.333/STJ.
III. Razões de decidir
3. Aperfeiçoado o título executivo judicial, tornando viável a deflagração da fase executiva destinada à realização do direito firmado, o prazo prescricional da execução, que se aperfeiçoa no mesmo interregno da ação, é deflagrado com termo inicial na data do trânsito em julgado, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente, em se tratando de crédito detido em face da Fazenda Pública (Decreto no 20.910/32, art. 1o; STF, Súmula 150), se permanece inerte o credor.
4. Deflagrado cumprimento de sentença coletivo pelo ente sindical autor da demanda coletiva, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria, resta interrompido, nessa oportunidade, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, fato processual que aproveita todos os beneficiados pela condenação coletiva, pois, figurando como integrantes da categoria representada pelo sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontravam-se substituídos pelo exequente na execução coletiva e integraram, de forma indireta, a pretensão coletiva, porquanto substituídos pela entidade sindical.
5. Interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento de sentença coletivo, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão individual de substituído se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, descerrando que, havendo o servidor substituído pelo ente sindical, alcançado que fora pela interrupção da prescrição, deflagrado o cumprimento individual de sentença ainda no curso do executivo coletivo, por ter desistido de integrá-lo, desponta inviável o reconhecimento do implemento do prazo prescricional remanescente (Decreto no 20.910/32, art. 9o; STF, súmula 383).
6. A determinação de sobrestamento do curso dos processos que têm como objeto a questão afetada pela Corte Superior de Justiça no ambiente do Tema Repetitivo 1.033/STJ, pertinente à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, alcançara apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial em trânsito na própria Corte Superior, não contemplando, pois, os que transitam nos graus ordinários de jurisdição (Resp no 1.801.615/SP e Resp no 1.774.204/RS).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.